Tribunal: TJMT
Processo: 1042284-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042284-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ALTAIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 781.960.781-53 (AGRAVADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042284-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADOS
:
ALTAIR MIRANDA DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HOMOLOGAÇÃO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. PERÍCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE AIRBAG E DINÂMICA DE ACIDENTE. COMPLEXIDADE MODERADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 12.980,00, facultando o pagamento em 4 parcelas mensais e sucessivas, em ação de reparação por danos morais
em que é demandada
.

O agravado adquiriu veículo Fiat Strada Hard
Working
, ano 2016/2017, e envolveu-se em acidente automobilístico com colisão frontal. O sistema de airbag não foi acionado, resultando em lesões na região facial e torácica da vítima. O feito foi saneado com deferimento de prova pericial para verificação do funcionamento do sistema de airbag e elaboração da dinâmica do acidente.

A agravante sustenta que o valor de R$ 12.980,00 é exorbitante e desproporcional, correspondendo a aproximadamente 40% do valor atualizado da causa e 25% do valor do veículo. Alega que a perícia possui finalidade exclusivamente mecânica, limitada à verificação de existência ou não de vício de fabricação em componente específico do veículo, sem complexidade técnica que justifique honorários em patamar elevado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 12.980,00 arbitrado a título de honorários periciais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia a ser realizada e o valor da causa.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor correspondente não pode ser ínfimo a ponto de desprestigiar o profissional nomeado, nem tão elevado a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

A perícia a ser efetuada possui como objetivo verificar o funcionamento do sistema de airbag do veículo Fiat Strada Hard
Working
e elaborar a dinâmica do acidente automobilístico ocorrido em 20.01.2020. Os procedimentos discriminados pelo perito incluem leitura técnica dos autos, análises técnicas do local do acidente, inspeção para identificar inconsistências no funcionamento do sistema airbag, análises no prospecto de engenharia mecânica e elaboração de laudo pericial.

O valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o trabalho a ser executado e a quantidade de horas necessárias para o desempenho dos trabalhos técnicos. Trata-se de perícia de complexidade moderada, consistente na análise de documentos já presentes
nos autos, vistoria em veículo específico, verificação do sistema de airbag e elaboração da dinâmica do acidente com base em elementos objetivos.

Não se vislumbra complexidade extraordinária que justifique a fixação de honorários em patamar equivalente a 43% do valor da causa, correspondente a R$ 30.000,00. Tal proporção revela-se manifestamente excessiva e desproporcional.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e suficiente para remunerar dignamente o trabalho a ser desenvolvido pelo perito. Tal valor representa redução proporcional que preserva a justa remuneração do profissional, sem inviabilizar o exercício do direito de defesa da agravante, harmonizando os interesses em conflito e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o grau de especialização necessário, o tempo estimado para conclusão dos trabalhos e o valor da causa. 2. Honorários periciais que representam percentual excessivo do valor da causa, sem que haja complexidade extraordinária que o justifique, devem ser reduzidos para preservar o acesso à justiça e o direito de defesa, sem desprestigiar a remuneração do profissional. 3. Em perícias de complexidade moderada, consistentes em análise documental, vistoria em veículo específico e verificação de sistema mecânico, o valor dos honorários deve ser fixado em patamar que não inviabilize economicamente a produção da prova."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

na
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada por
ALTAIR MIRANDA DA SILVA
, contra a decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de
R$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais), facultando o pagamento

em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas.

Em sínt
ese, sustenta
a
agravante que
o valor de R$ 12.980,00 é exorbitante, desproporcional e incompatível com os parâmetros de razoabilidade esperados para o caso concreto.

Alega
que tal valor corresponde a aproximadamente 40% do valor atualizado da causa e 25% do valor do veículo objeto da lide, tornando inviável a produção da prova e desvirtuando a natureza instrumental da perícia.

Assevera que a perícia possui finalidade exclusivamente mecânica, limitada à verificação de existência ou não de vício de fabricação em componente específico do veículo, não havendo complexidade técnica que justifique a fixação de honorários em patamar tão elevado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
deferida

para
suspender os efeitos d
a

decisão recorrida até o advento da decisão colegiada
.

(
ID
333257889
).

Sem contraminuta
(ID
342491894
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que a fixação dos
honorários periciais
deve guardar consonância com o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo o
valor correspondente ser ínfimo a ponto de desprestigiar o profissional nomeado, nem tão elevado a ponto de configurar o enriquecimento sem causa deste.

No caso, a perícia a ser efetuada possui como objetivo verificar o funcionamento do sistema de
airbag
do veículo Fiat Strada Hard
Working
,
não acionado em grave acidente,
bem como elaborar a dinâmica do acidente automobilístico ocorrido em 20/01/2020.

Para execução do serviço, o perito nomeado apresentou proposta discriminando os seguintes procedimentos: leitura técnica dos autos, análises técnicas do local do acidente para apuração da dinâmica, inspeção para identificar inconsistências no funcionamento do sistema
airbag
, análises no prospecto de engenharia mecânica no objeto da lide e elaboração de laudo pericial
, consoante se verifica abaixo:

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o trabalho a ser executado e a quantidade de horas necessárias para o desempenho dos trabalhos técnicos.

A despeito da necessidade de conhecimento técnico especializado em engenharia mecânica, trata-se de perícia de complexidade moderada, consistente na análise de documentos já presentes nos autos, vistoria em veículo específico, verificação do sistema de
airbag
e elaboração da dinâmica do acidente com base em elementos objetivos.

Assim, nã
o se vislumbra

complexidade extraordinária que justifique a fixação de honorários em patamar equivalente a 43% do valor da causa,
correspondente
a R$ 30.000,00. Tal proporção revela-se manifestamente excessiva e desproporcional.

A jurisprudência d
os
Tribuna
is
de Justiça tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial dos honorários periciais quando demonstrada sua excessividade, como forma de garantir o equilíbrio processual e o direito à produção da prova:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Insurgência contra decisão que fixou honorários periciais definitivos.
Redução .
Cabimento para fixar valor em patamar condizente com o grau de complexidade da perícia, condição econômica das partes e proveito econômico pretendido na ação, o qual, em relação ao conserto do veículo, foi orçado em R$ 12.027,81. Montante dos honorários definitivos de R$ 9.120,00 que é desproporcional ao proveito econômico, representando quase 80% do valor do conserto do
veículo .
Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já incluídos os honorários provisórios de R$ 1.200,00 outrora adiantados. RECURSO PROVIDO EM
PARTE
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22055407420248260000 Presidente Prudente, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Insta salientar que a redução estabelecida não tem como escopo desvalorizar o trabalho do expert. Pelo contrário, reconhece-se que em algumas demandas
a sua participação é imprescindível para a atividade jurisdicional. Ocorre que o valor dos honorários periciais não pode representar óbice para o exercício do direito de acesso ao Judiciário e implicar cerceamento de defesa.

O art. 8º do CPC/15 exige do magistrado atuação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, ao tratar da garantia de acesso à justiça, deve ser interpretado de modo amplo, não apenas para os hipossuficientes formalmente reconhecidos, mas também como vedação a decisões judiciais que, por seus efeitos, inviabilizem economicamente o exercício do direito de ação e de defesa.

Assim,
deve o julgador ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de impor à parte ônus excessivo que poderá impedir a produção da prova técnica pleiteada, não raras vezes imprescindível à solução da demanda.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, a complexidade moderada da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional necessários para a elaboração do laudo pericial, o tempo estimado para conclusão dos trabalhos, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$
8
.000,00
mostra-se
adequado e suficiente para remunerar dignamente o trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

Tal valor representa redução proporcional que preserva a justa remuneração do profissional, sem inviabilizar o exercício do direito de defesa da agravante, harmonizando os interesses em conflito e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Caso o perito nomeado não aceite o valor fixado, deverá o Juízo
a quo
proceder à nomeação de outro profissional habilitado.

Ante o exposto
,
dou provimento

ao recurso
para reduzir o valor dos honorários do perito do juízo para R$
8
.000,00

(
oito

mil reais)
e, acaso o
expert
não aceite o valor fixado, seja nomeado outro perito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026